Tribunal: TJES
Processo: 5007961-95.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007961-95.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A.
RECORRIDO: JONAS LOURENCO DOS SANTOS
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5007961-95.2025.8.08.0012

Recorrente: ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A

Recorrido: JONAS LOURENÇO DOS SANTOS

Relator: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz (a) Sentenciante: DR. ADRIANO CORREA DE MELLO

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. INTERRUPÇÃO DO TRATAMENTO. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES DE CLÍNICA FRANQUEADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA FRANQUEADORA. TEORIA DA APARÊNCIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ARBITRADO QUE ATENDE AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto por ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial por JONAS LOURENCO DOS SANTOS.

Narra o autor que contratou junto a uma clínica da rede ré, em 24 de setembro de 2020, um tratamento dentário de extração e implantação de prótese definitiva, pelo qual pagou a quantia total de R$11.033,33. Sustenta que a clínica franqueada encerrou suas atividades inopinadamente, sem concluir o tratamento contratado. Com base na responsabilidade solidária da franqueadora, busca a restituição do valor pago a título de danos materiais e uma compensação pecuniária pelos danos morais sofridos.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Diante do exposto,
JULGO PROCEDENTES os pedidos
formulados por
Jonas Lourenço dos Santos
para
Condenar
a requerida ao pagamento de R$ 11.033,33

(onze mil e trinta e três reais e trinta e três centavos) a título de indenização por danos materiais, corrigidos monetariamente pelo IPCA-E desde o desembolso e com juros moratórios de 1% ao mês desde a citação; Condenar a requerida ao pagamento de
R$4.000,00
(quatro mil reais) a título de danos morais, com juros e correção monetária desde o arbitramento.

A ré, ODONTOCOMPANY FRANCHISING S.A., em recurso inominado, reitera as preliminares de incompetência do JEC e ilegitimidade passiva, defendendo a inexistência de responsabilidade solidária entre franqueadora e franqueada, por se tratarem de pessoas jurídicas distintas e autônomas. No mérito, alega que a situação descrita configura mero inadimplemento contratual, incapaz de gerar dano moral, e, subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado. Por fim, almeja a reforma integral da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados totalmente improcedentes.

Em contrarrazões, o autor aduz que a recorrente é parte legítima, pois se beneficia economicamente e empresta sua credibilidade à rede de franqueados, integrando a cadeia de consumo. Assevera, ainda, a falha na prestação do serviço e os danos dela decorrentes foram devidamente comprovados, devendo a sentença ser mantida em sua integralidade.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-os, apenas, em seu efeito devolutivo, uma vez que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da Lei nº 9.099/95.

De início, afasto as preliminares suscitadas pela recorrente, comungo dos argumentos lançados na sentença, não havendo qualquer reparo a ser realizado.

O ponto principal da demanda é decidir sobre a responsabilidade civil da empresa franqueadora por atos praticados por uma de suas franqueadas, que resultaram em dano ao consumidor. Em outras palavras, cumpre definir se a franqueadora integra a cadeia de fornecimento para fins de aplicação da solidariedade prevista no Código de Defesa do Consumidor.

Acerca do tema, o sistema jurídico brasileiro, ao disciplinar as relações de consumo, estabeleceu um microssistema de proteção fundado na boa-fé, na transparência e na responsabilidade objetiva e solidária de todos aqueles que, de alguma forma, participam da cadeia de fornecimento de produtos e serviços. O contrato de franquia, embora regido por legislação específica (Lei nº 13.966/2019), não tem o condão de afastar as normas protetivas do consumidor, que são de ordem pública e interesse social.

No caso dos autos, verifico que o autor demonstrou, por meio do contrato e demais documentos, ter buscado os serviços da clínica a fim de realizar tratamento odontológico (extração dentária e prótese definitiva). Por sua vez, a ré alegou sua completa autonomia em relação à clínica que falhou na prestação do serviço.

Após análise dos argumentos das partes e documentos acostados aos autos, tenho que a tese da responsabilidade solidária da franqueadora deve prevalecer. Aplica-se à hipótese a Teoria da Aparência, segundo a qual não se pode olvidar que, aos olhos do consumidor, a empresa franqueada se apresenta como uma extensão da própria franqueadora, utilizando seu nome, sua marca e seus métodos. A recorrente, ao auferir vantagens econômicas com a exploração de sua marca pela rede de franqueados, assume também o risco inerente à atividade. Ao emprestar sua reputação e credibilidade, atrai para si a responsabilidade pelos vícios e defeitos dos serviços prestados sob sua bandeira, nos exatos termos dos artigos 7º, parágrafo único, 14 e 25, §1º, do CDC.

No mérito, a sentença não merece reparos. A falha na prestação do serviço é incontroversa. O autor, no Id 67356932, comprova que pagou integralmente por um tratamento odontológico que foi abruptamente interrompido, sem qualquer justificativa plausível. A restituição do valor despendido, a título de dano material, é medida que se impõe para evitar o enriquecimento sem causa da cadeia de fornecedores.

Além disso, a situação vivenciada pelo recorrido ultrapassa, em muito, o mero aborrecimento cotidiano. A interrupção de um tratamento de saúde bucal, que envolve extrações dentárias e a expectativa de uma prótese definitiva, afeta diretamente a saúde, a autoestima e a dignidade da pessoa. A frustração e a angústia decorrentes de tal evento configuram dano moral passível de compensação. O valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), fixado pelo juízo de origem, mostra-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso, cumprindo sua dupla função – compensatória e pedagógica – sem gerar enriquecimento ilícito.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)